Tribunal: TJBA
Processo: 8030613-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030613-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JONATAS SILVA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): JONATAS SILVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ARTS. 171 E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DO FLAGRANTE POR INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA INCURSÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO NESTA VIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. PRESENTES OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO OCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - CASO EM EXAME 1. O presente mandamus tem como origem o Auto de Prisão em Flagrante nº 8006620-54.2025.8.05.0274, do qual se extrai que o paciente foi preso no dia 27.03.2025, em conjunto com outros investigados, pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 171 (estelionato) e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal, tratando-se de crimes de cunho financeiro contra vítimas mediante falsas promessas de financiamento facilitado de veículos. 2. Realizada audiência de custódia no dia 28.03.2025, foi proferida decisão homologando o auto de prisão em flagrante e convertendo a prisão em flagrante em preventiva do paciente, fundamentada na posição de liderança exercida no suposto esquema fraudulento. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O presente writ tem como questão central o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, preso preventivamente desde 27 de março de 2025, sob os argumentos de que: (i) houve omissão judicial na apreciação do pedido de liberdade provisória formulado em sede de resposta à acusação; (ii) inexiste representação válida das vítimas, condição de procedibilidade indispensável para o crime de estelionato; (iii) há nulidade da prova, decorrente do ingresso da polícia civil no escritório da empresa sem mandado judicial; e (iv) inexistem os pressupostos legais do art. 312 do CPP para a manutenção da segregação cautelar. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. No que concerne à alegada nulidade decorrente do ingresso policial sem mandado judicial em estabelecimento comercial, imperioso destacar que a via estreita do habeas corpus não comporta o enfrentamento de questões relativas às provas produzidas nos autos em razão da vedação à verticalização da análise probatória, uma vez que necessitaria de indevida dilação probatória, situação cabível apenas na competente ação penal. 5. Impende ressaltar, no entanto, que não há nos autos qualquer vestígio que corrobore a alegação defensiva de ingresso forçado ilegal, restando demonstrado que a atuação policial decorreu de prévia investigação com aproximadamente 20 (vinte) boletins de ocorrência registrados pelas vítimas, havendo situação de flagrante delito com vítimas sendo cooptadas no momento da chegada da equipe policial. 6. Imperioso, portanto, o não conhecimento do mandamus no tópico que abarca a pretensão da análise probatória sobre as circunstâncias da atuação policial e sobre a validade da representação. 7. Emerge dos autos que o magistrado de primeiro grau seguiu a boa técnica processual ao determinar a manifestação ministerial sobre as questões preliminares, procedimento que se harmoniza com o sistema acusatório e o princípio do contraditório, não configurando omissão judicial a observância do devido processo legal. 8. No que concerne à alegada ausência de representação válida por parte das vítimas, impende ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal através do registro de boletins de ocorrência. 9. No que tange aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que este Egrégio Tribunal já analisou, sob a relatoria deste Desembargador, situação fático-jurídica absolutamente idêntica envolvendo corréu do paciente no Habeas Corpus nº 8022387-81.2025.8.05.0000, julgado por unanimidade em 22/05/2025, ocasião em que se reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 10. Na referida decisão anterior, restou demonstrado que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo robusto conjunto probatório coligido, notadamente o Auto de Exibição e Apreensão, fotografias dos quadros de metas, conversas entre prepostos e vítimas, simulações contratuais pré-aprovadas, e depoimentos testemunhais que evidenciam o modus operandi fraudulento empregado pelos denunciados. 11. Quanto ao periculum libertatis, ficou assentado que a garantia da ordem pública se encontra adequadamente fundamentada na posição de liderança exercida pelos pacientes no suposto esquema fraudulento, com papel de comando nas atividades ilícitas apuradas, demonstrando maior grau de envolvimento e, consequentemente, maior probabilidade de reiteração criminosa e de interferência na colheita de provas. 12. As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que demonstradas, não autorizam, por si só, a concessão da ordem, quando presentes outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, conforme reconhecido na decisão anterior envolvendo corréu em situação processual idêntica. 13. Considerando-se que os fundamentos para manutenção da prisão preventiva são de natureza objetiva e que ambos os pacientes encontram-se em situações fático-jurídicas absolutamente idênticas, aplica-se, por coerência decisória e segurança jurídica, os mesmos fundamentos anteriormente expostos no Habeas Corpus nº 8022387-81.2025.8.05.0000, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, que determina a extensão dos efeitos da decisão fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. 14. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem, entendendo que a custódia preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva. IV - DISPOSITIVO 12. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030613-75.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JONATAS SILVA DE OLIVEIRA e como paciente JOSAFÁ OLIVEIRA AQUINO E WILTON SOUSA MARTINS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça